Tribunal: TJDFT
Processo: 0721985-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721985-77.2021.8.07.0001 RECORRENTES: JÚLIO SEIXAS FABIANO SOARES E IRENE CORREA MERINO FABIANO SOARES RECORRIDO: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. “CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN”. CUMPRIMENTO PELO ADQUIRENTE DE TODAS AS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR PELAS DESPESAS RELACIONADAS À REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. DIREITO SUBJETIVO DO ADQUIRENTE RECONHECIDO. I. A adjudicação compulsória, compreendida como mecanismo de transferência dominial coercitiva na hipótese de descumprimento da obrigação de outorga da escritura pública de compra e venda pelo alienante, pode se lastrear em direito estritamente obrigacional, consoante a inteligência dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil e do artigo 501 do Código de Processo Civil. II. O adquirente de unidade de loteamento irregular que cumpriu todas as suas obrigações contratuais tem o direito de exigir do loteador a outorga da escritura pública de compra e venda após a regularização do empreendimento pelo Poder Público. III. Salvo quando o adquirente assume, de maneira clara e inequívoca, a obrigação de arcar com os custos da regularização do loteamento, o loteador não pode condicionar a outorga da escritura pública de compra e venda ao ressarcimento de despesas dessa natureza, presentes os postulados de que o contrato deve ser interpretado à luz da boa-fé objetiva e em benefício do consumidor consagrados no artigo 113 do Código Civil e no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. IV. Quem promove loteamento irregular deve arcar com as despesas necessárias à sua regularização e à lavratura das escrituras públicas de compra e venda, nos termos dos artigos 18 e 37 da Lei 6.766/1979. V. Apelação provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que, nas ações de adjudicação compulsória, a base de cálculo a ser considerada para fixação dos honorários é o valor do imóvel. Asseveram que, ainda que se considerasse que houve um proveito econômico, esse não seria o valor de uma taxa que não foi alvo principal da demanda. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais. Requerem a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios recursais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948 (ID 70995036). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Com relação ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 70995036. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015